Tribunal: TJDFT
Processo: 0722582-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722582-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 413/414, SAMANTHA COELHO DA SILVA, ASCON ASSESSORIA DE CONDOMINIOS LTDA - ME DESPACHO Considerando que, nos autos de origem, a parte agravada SAMANTHA COELHO DA SILVA ainda não foi citada, não tendo se aperfeiçoado a relação processual, não há a necessidade de intimá-la na modalidade ficta. Assim, pelo motivo exposto, indefiro o pedido de petição ID. Num. 38535961. Aguarde-se os prazos para os demais agravados apresentarem contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2022 15:45:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora